Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Processo : 0708712-02.2019.8.07.0001 DECISÃO Diante de renúncia ao mandato[1], a embargante foi intimada pessoalmente para regularizar sua representação processual nos autos, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 76, § 2o, I, do CPC[2]. Eis o teor do dispositivo: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Todavia, o mandado foi devolvido, com informação de que a embargante se mudou do local[3], razão pela qual se assume válida a intimação pessoal. Com efeito, há presunção de validade da intimação dirigida “ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, parágrafo único, do CPC). Isso em consonância com o princípio de boa-fé e lealdade processual, segundo o qual as partes deveriam informar eventual mudança de endereço. Assim, restando desatendida a providência determinada, carece de pressuposto objetivo o recurso interposto sem a regular representação por advogado constituído nos autos. Ante o exposto, não conheço do recurso com fulcro nos art. 76, § 2o, inc. I, e art. 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17186105. [2] Id. 17306876. [3] Id. 17452886.